Tribunal: TJMT
Processo: 1025342-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025342-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 240.888.701-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 240.888.701-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO
DO ESTADO
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em ação de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir o critério correto para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de saúde pública.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1313, firmou entendimento de que em demandas de saúde os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4.
A fixação dos honorários deve observar critérios como grau de zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

5.
Considerando a natureza e importância da causa, mostra-se razoável a fixação de honorários advocatícios em R$ 4.000,00, valor adequado ao trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
do Estado
parcialmente provido para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa.
Recurso da Defensoria Pública estadual não provido.

Tese de julgamento
: "1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC. 2. A fixação deve considerar o grau de zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1025342-67.2024.8.11.0003, ajuizada por
MANUEL FRANCISCO DA SILVA
, em face do ente estatal, ora apelante, e do Município de Rondonópolis,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do autor durante a tramitação do feito.

C
ondeno
u
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em apreciação equitativa. Subsidiariamente, requer o arbitramento com base no
proveito econômico e a divisão proporcional da responsabilidade com o outro ente requerido.

Por sua vez, a Defensoria Pública estadual sustenta que, em razão do falecimento do autor antes de usufruir do serviço
home
care
pleiteado, não houve efetiva execução da obrigação, tampouco pagamento ou indenização correspondente, inexistindo, portanto, base de cálculo para a referida condenação. Assim, requer o provimento do recurso para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

As contrarrazões foram juntadas no Id.
339937865
e no
Id.
339937866
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso e não provimento do apelo da Defensoria Pública estadual (Id.
341592894
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de
recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1025342-67.2024.8.11.0003, ajuizada por
MANUEL FRANCISCO DA SILVA
, em face do ente estatal, ora apelante, e do
Município de Rondonópolis,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento do autor durante a tramitação do feito.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Com
a publicação pelo c. Superior Tribunal de Justiça

do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”

Constata-se
, portanto,
que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por derradeiro, é o caso de reconhecer
a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso e do
Município de
Rondonópolis
(MT)
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
, porquanto mantida a solidariedade entre os entes públicos
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

interposto
pelo
Estado de Mato Grosso

para

a
rbitrar os
honorários
advocatícios sucumbenciais de forma equitativa,
no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), consoante a tese firmada no Tema 1313/STJ
,
devendo cada
ente requerido
responder
solidariamente,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) do montante
fixado
.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026